Tribunal: TJPA
Processo: 0812088-65.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812088-65.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EMANUEL SOUZA DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

RECURSO MINISTERIAL. CRIME DO ART. 147 DO CP. DENÚNCIA RECEBIDA. ADITAMENTO. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPROCEDÊNCIA.

MÉRITO. PRETENDIDO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1.

O recebimento da denúncia não obsta que o Juízo de primeiro grau, após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidere a referida decisão e rejeite a peça acusatória ao constatar a presença de qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. Não há que se falar em preclusão consumativa. Preliminar rejeitada. Precedentes;

2.

Na hipótese, a denúncia, aliada ao seu respectivo aditamento, preenche os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto a inicial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao ofensor, contendo a exposição do fato delituoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a indicação da vítima, da época e do local em que supostamente perpetradas as ações delituosas;

3.

Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público

contra decisão interlocutória prolatada pelo
MM
. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
(ID– 14661543), que tornou sem efeito o recebimento da denúncia em face de Emanuel Souza de Pinho (14661531)
, e rejeitou-a, por ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o
dominus litis
suscita a preliminar de preclusão consumativa da decisão que rejeitou a denúncia, por ter sido proferida após o regular recebimento da exordial acusatória pelo juízo
a quo
. No mérito, aduziu que a denúncia oferecida atendeu às exigências do art. 41 do CPP[1], sobretudo após o seu aditamento, por ter apresentado a exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias, demonstrando, fundamentadamente, indícios de autoria e de materialidade delitivas, diante do relato das testemunhas e da vítima, motivo pelo qual, requereu a reforma da decisão impugnada, com o consequente admissão e processamento da ação penal proposta.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os argumentos do recorrente e pleiteia o improvimento do recurso.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão combatida.

Nesta superior instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 15433034).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória (14661531):

[...] A ofendida ZELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS compareceu a delegacia especializada para denunciar seu ex-companheiro, ora acusado, possuindo 02 filhos maiores de idade desta união. Ocorre que a declarante em meados do ano de 2013 foi vitima de Ameaça! Injúria por parte do ex-marido, momento em que foram deferidas as Medidas Protetivas de Urgência Processo N° 0010155-08.2013.8.14.0401 — 2° Vara de Juizado de Violência Doméstica de Belém, a qual perdeu a validade. A vítima informou que após haver terminado a vigência das Medidas Protetivas, o declarado retornou com as ameaças e inclusive na data de 08/04/2022 às 15:00 horas, disse ao filho do casal Sr. MANUEL EMILIANO SANTOS DE PINHO, residente na Travessa São Francisco, n° 350, Edificio Athenas Garden, Bairro : Campina, Belém/Pa, em textuais: -" FALA PRA TUA MÃE QUE ACABOU A MARIA DA PENHA QUE EU JÁ POSSO ME APROXIMAR DELA!" A vítima declarou que ultimamente passou a receber ofensas verbais do acusado - " PUTA SAFADA, VOU TE MATAR, VOU PASSAR COM O CARRO POR CIMA DE TI !" VOU TE COLOCAR PRA FORA DA CASA! VOU TOCAR FOGO NA CASA" Declara que o imóvel pertencente ao casal encontra-se a venda e que o Sr. EMANUEL queria frequentar o local porém em virtude de sua agressividade a ofendida não aceitou e sentindo-se ameaçada e temerosa por sua integridade física, solicitou medidas protetivas de urgência [...]

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA APÓS O SEU RECEBIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

Consoante o
dominus litis
e o
custos legis,
a decisão do magistrado que recebeu a denúncia não seria passível de retratação por força da preclusão consumativa.

Contudo, a referida tese não merece prosperar. O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juízo
a quo
de, após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a decisão e rejeitar a exordial acusatória, caso constate a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 395 do Código de Processo Penal, entendimento este, inclusive, já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Eg. Corte. Assim sendo, não há que se falar em preclusão
pro judicato
. No mesmo sentido,
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO
. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA PELA TERCEIRA SEÇÃO (CC 160.748/SP). JUSTIÇA FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. Esta Corte tem afirmado "a possibilidade de o acusado "arguir preliminares" por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão pro judicato, dada a viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia". Assim, "o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal."(AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014).
[...] (CC 160.748/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe 4/10/2018). 5. Writ não conhecido. (HC n. 478.542/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

2. A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.734.084/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO RÉU. PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO VII C/C ART. 71, TODOS DO CPB.
1) PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA DECISÃO QUE, INICIALMENTE, RECEBEU A PEÇA ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO
PARQUET.
REJEIÇÃO
. O recebimento da denúncia não obsta que o Juízo de primeiro grau, após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidere a referida decisão e rejeite a peça acusatória ao constatar a presença de qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
2)
MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DENÚNCIA APRESENTOU TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPROVIMENTO. Narrativa da exordial acusatória que se limita a descrever as circunstâncias da prisão do acusado, realizada após o réu furar uma blitz, não havendo qualquer descrição do quanto fato criminoso em si e suas circunstâncias, em clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.
3)
RECURSO CONHECIDO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROVIDO O RECURSO

– UNANIMIDADE”. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0808864-38.2022.8.14.0040 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023 ).

Cabe ressaltar que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau entendeu ser inepta a peça vestibular. Não há, portanto, que se falar em flagrante ilegalidade na decisão que determina a rejeição da denúncia, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Irresignado com a decisão que rejeitou a peça acusatória, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, sustentando que a denúncia oferecida atendeu às exigências do art. 41, do CPP.

De acordo com a decisão interlocutória do juízo
a quo
(ID- 14661543):

Diante dos apontamentos e do excerto jurisprudencial acima e, em reanálise aos fatos descritos na denúncia, tenho que assiste
razão à defesa acerca da inépcia da denúncia
. De fato, a conduta correspondente à ameaça (“PUTA SAFADA, VOU TE MATAR, VOU PASSAR COM O CARRO POR CIMA DE TI !" VOU TE COLOCAR PRA FORA DA CASA! VOU TOCAR FOGO NA CASA
) não veio acompanhada da indicação da data e das circunstâncias de quando e de como teria ocorrido, havendo apenas a declaração, genérica, de que “ultimamente” a vítima vinha recebendo essas ofensas por parte do acusado. Aduzo, além do mais, ser caso de REJEIÇÃO
do aditamento proposto pelo órgão Ministerial, ao incluir a data de 8 de abril de 2022 como o dia do fato, eis que não há qualquer elemento que indique a ocorrência das ameaças nessa data. O que a ofendida declarou, em sede policial, sobre o fato ocorrido em 08/04/2022, refere-se ao acusado ter dito ao filho dela o seguinte: “fala pra tua mãe que acabou a Maria da Penha e que eu já posso me aproximar dela!”,

o que, evidentemente, não caracteriza o tipo penal em comento.
[...]Rejeito o aditamento oferecido pelo Ministério Público, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de ID 81443292 e rejeito a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o réu LUIS AFONSO GONÇALES PEREIRA, por inexistência de elementos mínimos e necessários para persecução penal.

Todavia, após detida análise dos autos, nota-se que o juízo singular se equivocou ao rejeitar o aditamento da denúncia por suposta inépcia da inicial, pois o
parquet
em aditamento sanou o vício processual. Senão vejamos (ID – 14661542):

“Alega a defesa que o Ministério Público requer a condenação do réu por um crime de ameaça, alegando, apenas as supostas ameaças deferidas pelo denunciado, relatando na denúncia que: -ultimamente passou a receber ofensas verbais do acusado - " PUTA SAFADA, VOU TE MATAR, VOU PASSAR COM O CARRO POR CIMA DE TI !" VOU TE COLOCAR PRA FORA DA CASA! VOU TOCAR FOGO NA CASA" " (1D 73897268), sem informar em data ou horário do delito teria ocorrido nem as circunstâncias em que teria ocorrido, não havendo, portanto, a necessária exposição dos fatos e, portanto, dificultando a defesa. Além disso, não se vislumbra promessa de mal injusto e grave no textual: °" FALA PARA TUA MÃE QUE ACABOU A MARIA DA PENHA QUE EU JÁ POSSO ME APROXIMAR DELA!", sendo, portanto, atípica a conduta. A denúncia descreveu o fato delituoso, fazendo sua exposição, mencionando tempo e lugar do crime, qualificando o réu, e oferecendo o rol de testemunhas, logo atende aos requisitos do art. 24, do CPP, não sendo, portanto, inepta. [...] Destarte, vem o Ministério Público corrigir as omissões encontradas na peça exordial, no que diz respeito a omissão da data e horário, ressaltando que os fatos aconteceram em 8 de abril de 2022, por volta das 15 horas”.

Observa-se, portanto, que o aditamento da denúncia está em consonância com os fatos narrados no boletim de ocorrência de n° 00035/2022.101800-0 (ID – 14661527 – Pág. 04).
Ora, a peça acusatória é recebida quando se encontra formalmente em ordem, ou seja, quando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, além de lastro probatório mínimo, como ocorrido no presente caso, sobretudo com o aditamento da denúncia.

De acordo com o artigo 395 do CPP, a denúncia será rejeitada quando:

I -
for manifestamente inepta
;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Na hipótese, diversamente do disposto na decisão combatida, constata-se que a exordial acusatória não incorreu em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal mencionado.

É cediço que a inépcia da denúncia se dá quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição não resultar logicamente a conclusão, o que não se observou no caso concreto.

A peça acusatória oferecida em face do recorrido, e o seu respectivo aditamento, preencheu todos os requisitos do art. 41 do CPP. Ora, constata-se a identificação do acusado, assim como a narrativa dos fatos, a data e hora, valendo ressaltar, inclusive, que consta da exordial que as agressões verbais vinham sendo praticadas pelo acusado de forma reiterada. Desse modo, a peça inicial demostra todas as circunstâncias de modo, lugar e execução do crime de ameaça.

Percebe-se que se encontram presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica atribuída ao ora recorrido, aptos a dar substrato probatório satisfatório ao regular andamento da ação penal.

Ademais, insta registrar que os crimes dessa natureza, além de não deixarem vestígios, são comumente praticados de forma velada, de modo que a palavra da vítima tem especial relevo e justifica a devida apuração do crime.

Vale ressaltar que a fase de recebimento da denúncia trata-se de mero juízo de probabilidade, exigindo-se apenas que os fatos descritos constituam, em tese, crimes. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
. A propósito:

“PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 21, CAPUT, DA LCP C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/06, BEM COMO O CRIME DE AMEAÇA PREVISTO NO ART. 147, CAPUT, DO CP, COM A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA "F", DO CP. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. POSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A denúncia somente pode ser rejeitada quando inequívoco que o suposto vício impede a exata compreensão da acusação ou, ainda, diante da presença de uma das situações de que trata o antigo artigo 43 do Código de Processo Penal, revogado pelo atual artigo 395, do referido Diploma Legal, o que não é a hipótese dos autos;

2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto a inicial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao ofensor, contendo a exposição do fato delituoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a indicação da vítima, da época e do local em que supostamente perpetradas as ações delituosas;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0804155-75.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 27/03/2023).

Assim sendo, por tudo que se tem nos autos, observa-se que encontram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, subsistindo justa causa para o recebimento da denúncia, pela prática do rime previsto no art. 147 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para determinar o recebimento da denúncia em face de Emanuel Souza de Pinho e, por conseguinte, o prosseguimento da ação penal, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024